Tribunal: TJPA
Processo: 0803793-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803793-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GLEBA ACANGATA, ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ALTO CAMARAPI - ATAGROCAMP

AGRAVADO: REDDA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº: 0803793-10.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ALTO CAMARAPI – ATAGROCAMP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA GLEBA ACANGATA

AGRAVADO: REDDA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PROJETOS REDD+. PARCERIA PARA GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ACESSO IRRESTRITO AOS TERRITÓRIOS. TENSÕES ENTRE DIREITOS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS E EMPRESA PARCEIRA. TURBAÇÃO DE POSSE ALEGADA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ASMOGAC (Associação dos Moradores Agroextrativistas do Assentamento PEAEX Acangatá) e ATAGROCAMP (Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camarapi) contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que indeferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório cumulada com pedido de tutela de urgência e de acesso a informações territoriais, movida contra a empresa REDDA Projetos Ambientais Ltda. O litígio envolve a alegação de turbação de posse em territórios comunitários destinados a projetos REDD+ para a redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência diante da existência de cláusula contratual que permite a empresa o acesso aos imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente o direito de acesso irrestrito aos territórios por parte da empresa REDDA Projetos Ambientais Ltda. e seus prepostos, com o objetivo de garantir a implementação, monitoramento e auditoria dos projetos de redução de emissões de gases do efeito estufa (REDD+), conforme estabelecido na cláusula contratual, sendo essa uma exigência para o cumprimento dos objetivos do projeto;

4. A revisão judicial de cláusulas contratuais, embora possível, deve ser feita com cautela e respeitando o equilíbrio contratual, devendo ser mitigada apenas em casos de evidente violação da boa-fé ou função social do contrato, o que não se demonstrou, em análise preliminar, no presente caso;

5. Além disso, a validade dos contratos, bem como a eventual rescisão ou revisão de suas cláusulas, está sendo discutida em ação própria (Processo nº 0801666-04.2023.8.14.0043), na qual se questiona a licitude do contrato e a adequação de suas cláusulas aos direitos das comunidades tradicionais e ao regime jurídico das terras públicas concedidas. Tal questão exige análise mais aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a eficácia das cláusulas contratuais pactuadas pelas partes;

6. Adicionalmente, o Estado do Pará ingressou com ação de oposição (nº 0802066-68.2024.8.14.0015) alegando que as terras em questão são públicas, concedidas às comunidades tradicionais por meio de Títulos Coletivos emitidos conforme o Decreto Estadual n. 1.893/2017, e que o contrato firmado entre as partes deveria ter sido submetido à anuência do ente público. Este fator reforça a necessidade de maior dilação probatória para a completa resolução do litígio;

7.

Diante da complexidade dos fatos e da necessidade de dilação probatória, revela-se prudente manter a decisão de indeferimento da tutela possessória até que todos os aspectos controversos sejam devidamente esclarecidos. A concessão da tutela possessória em favor das agravantes, neste momento, poderia gerar prejuízos irreparáveis à implementação do projeto e à continuidade das atividades de monitoramento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela possessória pode ser indeferida quando se verificar a necessidade de maior dilação probatória, especialmente em casos que envolvem contratos complexos e direitos de terceiros, como o Estado e comunidades tradicionais.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 567; Decreto Estadual n. 1.893/2017; Decreto Estadual n. 2.280/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI: 10000211901350001; TJ-MT, 10134160620218110000.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe desprovimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 04 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASMOGAC - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ASSENTAMENTO PEAEX ACANGATÁ e ATAGROCAMP - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ALTO DO CAMARAPI,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE ACESSO A INFORMAÇÕES E DADOS TERRITORIAIS C/C DANOS MORAIS COLETIVOS (Processo nº 0810193-29.2023.8.14.0015),
ajuizada pelos agravantes em desfavor de
REDDA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.

Contextualizando os eventos mencionados nos autos, as autoras ingressaram com a presente ação, alegando que representam o PEAEX ACANGATÁ e o PEAEX ALTO CAMARAPI, ambos assentamentos estaduais criados em benefício dos Povos e Comunidades Tradicionais, por meio dos Títulos Coletivos n. 34 e n. 67, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual n. 1.893/2017.

Relataram que, em 23 de outubro de 2021, firmaram um contrato de parceria com a empresa ré, objetivando o desenvolvimento de projetos REDD+ (Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal). O intuito do contrato era implementar um projeto de conservação de florestas que, após ser submetido a uma certificadora, geraria créditos de carbono (VCU) transacionáveis, permitindo sua comercialização no mercado voluntário internacional.

Argumentaram que os projetos REDD+ devem obedecer a metodologias específicas e passar por auditorias externas que comprovem sua contribuição para o fortalecimento das associações, a proteção territorial e o combate ao desmatamento, invasões e queimadas ilegais. No entanto, em meados de 2022, a empresa ré implementou uma nova metodologia, sem o consentimento das autoras, o que, em suma, impactou diretamente os projetos em andamento e interferiu no modo de vida das comunidades extrativistas.

Asseveraram que a empresa ré insiste em manter a nova metodologia, que exige que as associações abandonem os projetos de plano de manejo florestal, recusando-se a realizar uma nova consulta prévia, livre e informada. Em razão disso, decidiram suspender as atividades de parceria até que possam deliberar coletivamente sobre a continuidade ou não do projeto.

Ademais, alegaram que a empresa ré passou a pressionar os presidentes das associações, por meio de publicações de convites, transferências financeiras e incitação aos moradores para que questionassem o destino desses valores. Além disso, a empresa teria ameaçado qualquer morador que ousasse criticá-la ou apoiar as associações autoras, além de adentrar nos territórios sem a devida autorização das associações, realizar reuniões e afirmar que nenhum presidente seria capaz de removê-la dos territórios.

Ao final, as autoras pleitearam liminarmente a proteção possessória, com a confirmação da medida por meio de sentença. Requereram, ainda, a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais coletivos, a emissão de uma nota informativa pública, entre outros pedidos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes moldes:

“(...) Conforme referido por este juízo a quando da audiência de justificação (ID 105745006, p. 4), constam dos autos (ID ́s 103861941 e 103861100) contratos de parceria para elaboração de projeto de redução de emissão dos gases do efeito estufa do desmatamento e degradação florestal (REDD +) no mercado voluntário de carbono e outras avenças em que constam como signatários REDDA PROJETOS AMBIENTAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, PARA REDD PROJECTS LIMITED, e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ASSENTAMENTO PEAEX ACANGATÁ – ASMOGAC (ID 103861941) / REDDA PROJETOS AMBIENTAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, PARA REDD PROJECTS LIMITED, e ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AGROEXTRATIVISTAS DO ALTO CAMARAPI – ATAGROCAMP (ID 103861100).

Como se vê, em contrato celebrado entre os litigantes, estes convencionaram o acesso de qualquer das partes, representantes legais, prepostos, empregados e representantes ao imóvel a qualquer tempo, tendo ainda sido informado ao juízo em audiência de justificação (ID 105745006, p. 4), que tramita perante a Vara Única de Portel ação que versa

sobre a rescisão dos referidos contratos (Processo nº 0801666-04.2023.8.14.0043).

Assim, infere-se que o acesso aos imóveis foi,
prima facie,
convencionado pelas partes em contrato, pelo que a concessão de tutela de urgência em ação possessória para impedir tal ingresso demonstra-se descabida em atenção ao princípio
pacta sunt servanda.

Relevante esclarecer que este juízo em instante algum está a asseverar serem lícitos ou ilícitos os contratos celebrados entre as partes, estando a afirmar, apenas e tão somente, não haver, diante das avenças existentes nos autos, a possibilidade de concessão, pela via possessória, da liminar pleiteada neste feito, sem prejuízo, portanto, da análise da licitude ou não das avenças nas vias procedimentais próprias.

Desse modo, deve ser indeferido o pedido de liminar formulado nos autos.”

Inconformadas, as recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento (ID nº
18511693).

O representante legal das agravantes argumenta, de forma sucinta, que há nos autos ampla prova documental, incluindo documentos, fotos, vídeos e testemunhas, que corroboram as ameaças, a turbação da posse e o legítimo temor provocado pela parte agravada. Segundo o patrono das agravantes, esses elementos são suficientes para respaldar a satisfação dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência em favor das recorrentes.

Ressalta que, embora o Juízo de primeira instância tenha indeferido a tutela, fundamentando-se em uma cláusula contratual, deixou de considerar que o referido instrumento deve estar em conformidade com o plano de uso das comunidades e com o próprio título coletivo em nome das associações, entidade responsável por todas as atividades desenvolvidas no local.

Destaca ainda que a proteção ao meio ambiente e os direitos dos povos e comunidades tradicionais devem prevalecer sobre o princípio do
pacta sunt servanda
, especialmente no caso concreto, em que as áreas em questão possuem destinação e finalidade públicas definidas pelo Decreto Estadual n. 2.280 de 2010.

Enfatiza que o PEAEX não se trata apenas de um território, mas sim do lar dos ribeirinhos, de modo que esses não podem ser obrigados a aceitar qualquer intrusão durante o período de 40 (quarenta) anos de contrato, particularmente quando se trata de uma empresa vinculada a um grupo estrangeiro suspeito de envolvimento em práticas de lavagem de dinheiro e greenwashing.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, busca o provimento do recurso para conceder a proteção possessória, determinando que a empresa agravada se abstenha de praticar qualquer ato que promova ameaça ou turbação da posse das agravantes sobre os territórios PEAEX ACANGATÁ e PEAEX ALTO CAMARAPI.

Inicialmente, os autos foram encaminhados à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a redistribuição do processo, por entender que a matéria envolve competência da Turma de Direito Público (ID nº 18539082 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 19120532
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do recurso (ID nº 19583649).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra.
Rosa Maria Rodrigues Carvalho
, exarou parecer nos autos se manifestando pelo improvimento do recurso (ID nº 19823664).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal se limita a analisar a correção ou incorreção da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora.

Conforme evidenciado nos autos, as partes agravantes celebraram contratos de parceria para a elaboração de projetos de redução de emissões dos gases do efeito estufa provenientes do desmatamento e degradação florestal (REDD+), visando à transação no mercado voluntário de carbono, com a parte agravada.

É relevante destacar que, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, no item 3.5, alínea 'c' dos instrumentos contratuais, as partes estabeleceram, de maneira expressa, o direito de acesso irrestrito de ambas, assim como de seus representantes legais, prepostos, empregados e outros indicados, ao imóvel objeto dos contratos, a qualquer tempo. Tal disposição visa assegurar o pleno cumprimento das obrigações contratuais, especialmente em projetos de natureza ambiental e de mercado de carbono, onde o monitoramento e a fiscalização constantes são essenciais para a credibilidade e viabilidade da iniciativa.

Não se desconhece a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no que concerne à possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais, especialmente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dirigismo contratual. Tais princípios conferem ao Judiciário a prerrogativa de intervir para ajustar o conteúdo contratual, mitigando, quando necessário, a força exorbitante atribuída ao princípio do
pacta sunt servanda
. Tal mitigação é necessária para assegurar o equilíbrio nas relações contratuais e prevenir o abuso de direitos, garantindo, assim, que os contratos cumpram seu papel social e econômico de forma equitativa.

Entretanto, no caso, a validade e a licitude do contrato firmado entre as partes ainda estão em discussão nos autos do Processo nº 0801666-04.2023.8.14.0043. Nesse feito, as Associações agravantes buscam a rescisão do contrato e a suspensão do projeto, bem como do acesso da parte agravada ao território em questão. A controvérsia sobre a continuidade ou rescisão do contrato e o direito de acesso aos imóveis objetos da parceria exige, portanto, uma análise mais aprofundada, a ser realizada nos autos originários, e que será objeto de julgamento oportuno.

Além disso, conforme constatado, o Estado do Pará ingressou com uma Ação de Oposição, registrada sob o número 0802066-68.2024.8.14.0015, distribuída em apenso ao presente agravo, que ainda aguarda julgamento. Nessa ação, o Estado do Pará alega que as terras envolvidas são públicas, sendo elas objeto de concessão de direito real de uso aos Povos e Comunidades Tradicionais, nos termos dos Títulos Coletivos n. 34 e n. 67, ambos decorrentes do Decreto Estadual n. 1.893/2017. Desse modo, o Estado afirma que o contrato celebrado entre as partes agravantes e agravada, por envolver terras públicas, deveria ter tido, no mínimo, a ciência ou anuência do ente público, o que não ocorreu, segundo sua alegação.

Diante desse contexto, verifica-se que a questão da validade do contrato transcende o litígio entre as partes privadas, uma vez que envolve direitos de terceiros — no caso, o Estado do Pará e as Comunidades Tradicionais —, bem como o regime jurídico aplicável às terras públicas. Assim, torna-se imprescindível a realização de maior dilação probatória nos autos originários para elucidar os pontos controversos e verificar, de forma definitiva, a licitude do contrato e a regularidade de sua execução.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I - Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do mesmo diploma legal. II - Ausentes os requisitos previstos nos arts. 561 e 567, do Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de interdito proibitório.

(TJ-MG - AI: 10000211901350001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória.-

(TJ-MT 10134160620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

Cabe frisar que o presente momento processual é de cognição sumária, em que se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem adentrar no mérito da questão de forma exauriente. O julgamento pleno sobre o mérito da demanda, com a devida instrução probatória, será realizado na sentença que vier a compor a lide, respeitando-se o devido processo legal.

Dessa forma, diante do quadro de incertezas jurídicas e fáticas que permeiam a situação dos autos, revela-se prudente a manutenção da decisão recorrida. Tal medida cautelar se impõe para resguardar os interesses envolvidos, evitando-se prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação até que todos os pontos controvertidos sejam devidamente esclarecidos no curso da instrução processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 12/11/2024